Tribunal: TJSP
Processo: 2233444-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C. C. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAL E MORAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação de desconsiderações pretéritas da personalidade jurídica da devedora originária que não se mostra possível neste momento processual, constituindo, inclusive, inovação recursal. V. Acórdão que apontou, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C. C. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAL E MORAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação de desconsiderações pretéritas da personalidade jurídica da devedora originária que não se mostra possível neste momento processual, constituindo, inclusive, inovação recursal. V. Acórdão que apontou, com a necessária fundamentação, a presença dos elementos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica das embargantes. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2233444-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campos do Jordão, em que são
agravantes CEPA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. e MAC 3 –
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. – EPP, é agravado ESPÓLIO DE
KENJI TAMIYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233444-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 2233444-45.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO (1a VARA)
EMBGTES: CEPA ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. E MAC 3
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. EPP
EMBGDO: ESPÓLIO DE KENJI TAMIYA
INTRSDOS: PINELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., JOSÉ
AUGUSTO PINELLI, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PINELLI JUNIOR, PAULO
CÉSAR PINELLI, GIOVANA MONTANHINI SOARES OLIVEIRA PINELLI E
ANA LUCIA GONÇALVES REIS PINELLI
JD 1o GRAU: MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
VOTO No 26.728-E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C. C. RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAL
E
MORAL.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impugnação
de
desconsiderações pretéritas da personalidade jurídica da devedora
originária que não se mostra possível neste momento processual,
constituindo, inclusive, inovação recursal. V. Acórdão que
apontou, com a necessária fundamentação, a presença dos
elementos
autorizadores
da
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica das embargantes. Manifestação clara de
inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-
las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos por CEPA
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. e MAC 3 ADMINISTRADORA
DE BENS PRÓPRIOS LTDA. EPP contra o V. Acórdão de fls.
2.965/2.975,
que
negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
Alegaram, em resumo, que inexiste preclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233444-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
para arguirem a irregularidade das desconsiderações
pretéritas da personalidade jurídica da devedora originária, pois, à época de tais decisões, as
embargantes não estavam integradas ao processo; que não
houve demonstração no V. Acórdão do modo por meio do
qual os atos de confusão e desvio de finalidade
mencionados poderiam ter frustrado a satisfação dos
credores.
É o relatório.
A redação do artigo 1.022, I a III, do
Código de Processo Civil de 2015 não admite dúvidas
quanto ao seu desiderato e alcance, tendo hipótese de
incidência restrita, visando o acertamento de pontos que
merecem uma explicitação maior do que a realizada no
julgado.
Isso não implica, com certeza, admitir uma
nova discussão do thema decidendum na sua inteireza, sob
pena de emprestar-lhe efeito infringente, o que não é
possível.
No que respeita às desconsiderações que
levaram os demais executados (JOSÉ AUGUSTO, SEBASTIÃO,
PAULO CÉSAR, GIOVANA e ANA LUCIA) a integrarem a
demanda, convém pontuar que os precedentes invocados
pelas embargantes tratam da inexistência de preclusão
para que os próprios sócios da pessoa jurídica
desconsiderada impugnem a desconsideração que os incluiu
no polo passivo, quando esta tiver sido decretada sem
que lhes tenha sido concedida a oportunidade de se
manifestar.
Por conseguinte, tais julgados referem-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233444-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
uma
hipótese
distinta
da
ora examinada, pois as
desconsiderações impugnadas pelas embargantes não as
envolveram diretamente, nem, tampouco, são objeto de
recurso interposto pelos sócios incluídos no polo
passivo da execução.
Ademais, ainda que assim não fosse, observa-
se que as embargantes não arguiram a irregularidade de
tais desconsiderações em suas manifestações em primeiro
grau
(cópias
às
fls.
1.961/1.976,
2.507/2.508
e
2.515/2.536), e, portanto, as alegações a esse respeito
constituem inovação recursal, o que não se admite.
Por sua vez, no que toca à presença dos
elementos autorizadores da desconsideração inversa da
personalidade jurídica das embargantes, o V. Acórdão
também não foi omisso, tendo trazido a necessária
fundamentação,
veja-se:
“(...)
a
complexidade
das
atividades empresariais desenvolvidas pelas agravantes,
os valores das participações sociais dos sócios menores
de idade e a celebração de negócios como a aquisição de
imóvel
do
grupo
empresarial
familiar
por
valor
extremamente mais baixo do que o de mercado evidenciam,
em conjunto, a ocorrência de desvio de finalidade para
lesar credores, sobretudo em face da ausência de
qualquer indicativo de que os sócios menores de idade
possuíssem bens próprios quando da constituição das
agravantes. Note-se que as agravantes foram constituídas
após o nascimento do crédito em execução, tendo sido
administradas inicialmente pelas executadas ANA LUCIA
GONÇALVES REIS PINELLI e GIOVANA MONTANHINI SOARES
PINELLI
e,
mais
tarde,
mediante
procuração
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233444-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
1.720/1.723), pelo executado PAULO CÉSAR PINELLI e pelo
marido da executada ANA LUCIA GONÇALVES REIS PINELLI”
(fls. 2.974/2.975).
É oportuno ressaltar que a inclusão de JOSÉ
AUGUSTO, SEBASTIÃO, PAULO CÉSAR, GIOVANA e ANA LUCIA no
polo passivo da execução ocorreu por meio de decisões
proferidas nos anos de 2006 e 2007 (cópias às fls.
811/812 e 848), ou seja, antes de as embargantes serem
constituídas nos anos de 2008 e 2011 tendo por sócios
menores de idade (fls. 1.724/1.726 e 1.815/1.817).
Assim,
a
própria
constituição
das
agravantes ostentava aptidão para esvaziar o patrimônio
dos executados em prejuízo do exequente, fato este que,
em conjunto com os demais elementos apontados no V.
Acórdão, permite vislumbrar a lesão aos credores,
autorizando a desconsideração inversa da personalidade
jurídica das embargantes.
Esclareça-se que a mera existência de
empréstimo contraído por empresa do mesmo grupo econômico das embargantes (EBEN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
fls. 2.648/2.656) em nada altera
tais considerações, sobretudo ao se considerar que a
embargante MAC 3 foi constituída mais de dois (02) anos
antes de tal operação financeira.
Dessa forma, não é o caso de se falar em
qualquer omissão, podendo-se constatar que pretendem as
embargantes, tão só, rediscutir o mérito da questão por
meio dos presentes embargos, o que não se admite, pois
tal instrumento processual tem incidência, tão só,
quanto às inconsistências internas do julgamento, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233444-45.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou
afastar erro material.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR